Tribunal: TCU
Processo: 029.572/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 468/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria pelo Ministério da Saúde; Considerando as propostas uníssonas da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do MP/TCU pela ilegalidade do ato em razão do pagamento a título de diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI ou PCCS), nos proventos do interessado, em contrariedade à Lei 11.355/2006; Considerando que a rubrica em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686, de 2/12/1988); Considerando que em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração do interessado, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em DI da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida pelo interessado deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; Considerando a existência de decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento 0801013-97.2015.4.05.000 que tramitou no Tribunal Regional Federal da 5a Região, o qual determinou o restabelecimento do pagamento integral do valor da VPNI (DNPI), Diferença Individual Lei 12.998/2014, PCCS judicial; Considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (acórdãos 3222/2017, 4775/2016, 661/2016, 5153/2015, 4779/2014, 3557/2014 da 1a Câmara, e 10.676/2015-2a Câmara), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial, PCCS judicial (acórdãos 6619/2019, de relatoria do Ministro Vital do Rego, 3147/2020, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, 4967/2012, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, 4054/2013 e 1403/2014, ambos da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e 1108/2014, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues todos da 1a Câmara); Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, consubstanciada na Súmula 279 de que "as rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma"; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que o ato foi enviado a esta Corte de Contas há menos de 5 (cinco) anos, pode ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva do interessado, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário , não sendo o caso, também, de registro tácito; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do RI/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor do interessado identificado no item 1.1, e expedir as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 029.572/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elza Batista de Medeiros Maranhao (XXX.062.954-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo interessado nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. no prazo de 15 (quinze) dias, cesse todo e qualquer pagamento concernente ao ato considerado ilegal, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do RI/TCU, e do art. 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007, sob pena de responsabilidade solidária do responsável pela omissão; 1.7.2.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 1.7.2.3. cadastre novo ato de concessão de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o no prazo de 30 (trinta) dias à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 262, caput e § 2o, do RI/TCU, e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.